Tribunal: TJDFT
Processo: 0750076-93.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE. DISTRATO DE MULTIPROPRIEDADE. NATUREZA OBRIGACIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 114 do CPC, o litisconsórcio será necessário “por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsorte”.
2. O cumprimento de distrato firmado em contrato de multipropriedade possui natureza obrigacional, pois decorre de ajuste entre as partes para restituição de valores, e não de entrega ou reivindicação de direito real (arts. 421 e 475 do CC). A assinatura do cônjuge como anuente não lhe confere legitimidade ativa (art. 1.647 do CC), sendo sua inclusão facultativa como litisconsórcio simples. Preliminar rejeitada.
3.Recurso conhecido. Preliminar de litisconsórcio ativo necessário rejeitada. Desprovido.
4. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.